Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. CRIANÇA PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. FÓRMULA ALIMENTÍCIA PRESCRITA COMO TECNOLOGIA EM SAÚDE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA E ATO REGULATÓRIO DE AMPLA VEDAÇÃO SANITÁRIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 500 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer proposta por menor portadora de fenilcetonúria, para condenar o ente distrital ao fornecimento da fórmula nutricional PKU GOLIKE PLUS 316, pelo prazo inicial de seis meses, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça do Distrito Federal o julgamento de demanda que objetiva o fornecimento de fórmula nutricional prescrita como tratamento de saúde para fenilcetonúria, desprovida de registro regular na ANVISA; e (ii) verificar as consequências jurídicas da existência de ato regulatório sanitário restritivo à luz dos precedentes vinculantes firmados pelo e. STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As teses fixadas pelo e. STF nos Temas 500 e 1234 da Repercussão Geral estabeleceram que as demandas relativas a medicamentos ou tecnologias em saúde, sem registro na ANVISA, devem tramitar perante a Justiça Federal, com a necessária inclusão da União no polo passivo.
4. O c. STJ, no julgamento do REsp 2.204.902/RJ, reconheceu que fórmulas alimentícias prescritas para o tratamento de enfermidades específicas caracterizam tecnologia em saúde e verdadeiro tratamento médico; contudo, tal qualificação não afasta a necessidade de observância da regularidade sanitária do produto nem das balizas regulatórias impostas pela ANVISA.
5. No caso concreto, além da ausência de comprovação de registro do produto junto à Anvisa, sobreveio a edição da Resolução-RE no 1.807/2025, que impôs restrições sanitárias abrangentes à fórmula nutricional pleiteada, vedando sua fabricação, distribuição, comercialização, propaganda e uso no território nacional. 5.1. Tal ato regulatório federal evidencia a inexistência de regularidade sanitária do produto e reforça a incidência das teses firmadas nos Temas 500 e 1234 da Repercussão Geral, afastando a possibilidade de imposição da obrigação ao ente distrital no âmbito da Justiça Estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa Necessária e apelação conhecidos e parcialmente providos. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal.
Tese de julgamento:
1. As demandas que objetivam o fornecimento de medicamentos ou tecnologias em saúde sem registro regular na ANVISA sujeitam-se à competência da Justiça Federal, nos termos dos Temas 500 e 1234/STF.